Tribunal: TJDFT
Processo: 0704169-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS DE REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E POR FAIXA ETÁRIA. REAJUSTES CONCENTRADOS. 59 ANOS. BOA-FÉ OBJETIVA. ABUSIVIDADE. EQUILÍBRIO ECÔNOMICO DO CONTRATO. BASE ATUARIAL. DESISTÊNCIA/EXPULSÃO DO IDOSO.
I – Caso em exame
1. Ação de revisão da cláusula de reajuste das mensalidades por sinistralidade e por faixa etária de contrato de seguro-saúde coletivo por adesão, cumulada com antecipação de tutela suspensiva e pedido de restituição de valores pagos.
II – Questão em discussão
2. A questão controvertida é a procedência do pedido de revisão judicial dos reajustes concentrados na forma praticada pelo fornecedor, os quais, embora na sua totalidade de percentuais obedeçam às Resoluções Normativas da ANS, ao final, ou seja, aos 59 anos do consumidor, ocorre majoração no valor da prestação de tal grandeza, que a apelada-consumidora sustenta ser abusiva, além de resultar sua desistência/expulsão, por força da incapacidade econômica de continuar pagando o plano de saúde.
III – Razões de decidir
3. Configurado o abuso de direito no reajuste por faixa etária, no período de 2017 a 2019. A despeito de a fornecedora ter procedido reajustes anuais em percentuais inferiores àqueles necessários ao equilíbrio atuarial durante a vigência do contrato, houve desproporção no momento que o consumidor se tornou idoso (59 anos) prejudicando/obstando a sua permanência no plano de saúde.
4. Demonstrada violação à cláusula geral de boa-fé objetiva, a discriminação ao idoso, a onerosidade excessiva, o abuso de direito, descumprimento aos Temas 952/STJ e 1.016/STJ. Mantida r. sentença que concluiu pela evidente abusividade na adoção do índice de 94,49%. “Notadamente, o aumento abrupto na última faixa etária foi aliado a reajustes ínfimos nas faixas etárias anteriores”. “Tal medida permitiu a concentração do aumento apenas na última faixa etária, o que implica barreira de permanência do vínculo dos maiores de 59 anos”.
5. Além de não observada a boa-fé, há violação à garantia à saúde, houve discriminação ao idoso em razão dos reajustes desarrazoados, aleatórios, sem base atuarial, que oneraram o consumidor e causaram desequilíbrio à equação econômica do contrato no momento que completada idade mais vulnerável.
IV - Dispositivo
6. Conhecida apelação da ré e desprovida.